Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA (TFUAP). AUTO DE INFRAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 336/2000. EFICÁCIA DA NORMA INSTITUIDORA DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO CONDICIONADA À EDIÇÃO DE REGULAMENTO. PORTARIA N. 118, DE 2 DEZEMBRO DE 2004, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL. LANÇAMENTO DO TRIBUTO REALIZADO DE OFÍCIO ANTES DA EDIÇÃO DA NORMA REGULAMENTAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DELE DECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade não caracterizada.
2. A Taxa de Fiscalização de Uso de Área Pública (TFUAP), revogada pela Lei Complementar Distrital n. 783/2008, tinha previsão no art. 22 da Lei Complementar Distrital n. 336/2000, e era devida em razão do “exercício regular do poder de polícia por meio da autorização, vigilância e fiscalização visando disciplinar a utilização ou ocupação de área pública para a prática de qualquer atividade”. 2.1 Consoante regramento contido no art. 26 da referida legislação complementar, a norma definidora da hipótese de incidência do referido tributo teve a sua eficácia condicionada à edição de regulamento, o que somente ocorreu com a Portaria n. 118, de 2 de dezembro de 2004, da Secretaria de Estado de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal, que fixou o prazo para recolhimento da taxa referente ao exercício de 2004.
3. Caso concreto em que, constatado ter a extinta Agência de Fiscalização do Distrito Federal realizado o lançamento de ofício do tributo antes da edição da norma regulamentadora pertinente, patente se afigura a violação ao princípio da legalidade, porquanto efetivada a cobrança da Taxa de Fiscalização de Uso de Área Pública com base em lei ineficaz. 3.1 De fato, verificada a ineficácia da lei em que fundamentado o auto de infração objeto da presente controvérsia, é de se concluir pela ocorrência de vício de motivação capaz de macular o ato administrativo. Nulidade do auto de infração e do processo administrativo a partir dele instaurado reconhecida.
4. Recurso conhecido e desprovido.